Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, mediante resolução de mérito (artigo 487, I, CPC), por reconhecer a ausência de exigibilidade do título que aparelhou a execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de assinatura de uma das testemunhas compromete a exigibilidade do contrato entabulado entre as partes por meio eletrônico.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas.
4. Não obstante a crescente realidade contratual eletrônica, a configuração de título executivo exige o atendimento de requisitos legais específicos para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao instrumento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924414, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024.